Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-73.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-73.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 135.013.378-76 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ARI BALTAZAR LANGER - CPF: 370.615.429-34 (APELADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO - SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA PLATAFORMA
CLICKJUD
- PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
pedido para a retirada do processo da pauta do plenário virtual e para realização de sustentação oral, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, deve ser realizado pelo advogado por meio da ferramenta
Clickjud
, conforme constou expressamente na intimação de pauta de julgamento.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
SEBASTIAO GOMES DA SILVA
contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao apelo
da parte autora, ora embarga
nte
,
assim ementado

(I
d.

237662195
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a majoração do percentual e da base de cálculo da comissão de corretagem que incide em contrato de compra e venda de imóvel, porque ausentes as provas de que os valores seriam diversos daqueles arbitrados em sentença.

O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.

O embargante sustenta
,
primeiramente
,
que houve violação do direito ao advogado sustentar oralmente. Informa que peticionou nos autos e apresentou o pedido de sustentação oral
em tempo hábil, mas não
lhe foi oportunizada a sustentação
oral.

Alega que
o acórdão é omisso e obscuro, porque
não foi vendida parte da área
, mas
sim o terreno inteiro e que nem mesmo o embargado argumentou que apenas parte do imóvel teria sido
vendido. Acrescenta que o valor de 96 mil sacas de soja é o valor
correspondente à compra integral do imóvel.

Assevera que houve
omissão quanto ao pedido de danos morais.

Pugna pelo
provimento do recurso, para
sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
Id.
241852162
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

De início, o embargante sustenta que houve violação do direito ao advogado sustentar oralmente.

No entanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, como as sessões de julgamento da Quarta Câmara de Direito Privado ocorrem de forma híbrida, ou seja, o julgamento é realizado de forma presencial e por videoconferência simultaneamente, a sustentação oral do seu patrono poderia ter sido realizada, desde que, evidentemente, observado o disposto na Portaria de nº 353/2020-PRES. A propósito, dispõe a portaria:

“Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio.

§1º O encaminhamento de memoriais aos membros do órgão julgador deverá ser realizado através do aludido aplicativo, na opção “adicionar memorial” em formato PDF, respeitando o limite máximo de 5MB.”

Art. 2º Ficam mantidas as disposições previstas na Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020 e na Portaria n. 283/2020-PRES, de 22 de abril de 2020, que não contrariarem o disposto nesta Portaria.

Art. 3º Eventuais omissões serão dirimidas pelo Presidente do Tribunal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 03 de junho de 2020.”

Com efeito, o pedido para a retirada do processo da pauta do plenário virtual, e realização de sustentação oral, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, deve ser realizado pelo advogado por meio da ferramenta
Clickjud
, conforme constou expressamente na intimação de pauta de julgamento (Id. 236723679).

Por outro lado, em que pese a irresignação da parte ora embargante, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Quanto às alegadas omissões e obscuridades, nota-se que as matérias foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado manteve a sentença e indeferiu o pedido de majoração da comissão de corretagem para 5% sobre o valor integral da venda.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Além de ter o autor declarado em depoimento que o percentual era de 3% e não de 5%, consta anexo à petição inicial notificação extrajudicial enviada pelo autor ao requerido ARI, com a cobrança de correção em 3% (Id. 223946718): (...)

Certo é que, na Escritura Pública de compra e venda, a descrição do imóvel é de “uma área de terra com 121,0049 ha” (Id. 223946716).

Com efeito, percebe-se que com relação às demais áreas indicadas pelo apelante - de 169,4 hectares e de 242 hectares - não houve comprovação de efetivação da venda. (...)”.

No mesmo sentido, foi mantida a sentença que definiu que não houve comprovação da situação geradora de danos morais. Lê-se:

“(...) Quanto ao pedido de condenação ao pegamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nota-se que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização, porquanto o apelante não juntou nenhuma comprovação dos danos sofridos, nem sequer narrou quais prejuízos morais teria sofrido.

Com efeito, o simples descumprimento contratual ou falhas na execução de contratos não são, por si só, suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, exceto em casos excepcionais onde há violação de direitos da personalidade, dignidade ou grave desrespeito.

No caso, não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil. (...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024